Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733304-79.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EFETUADO A TÍTULO DE CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ATUALIZADA PELA TAXA SELIC SIMPLES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVO DA LIDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. 1. Descabidos os argumentos de preclusão da matéria que se discute o excesso de execução, porquanto ao tempo da contestação, a discussão nos limites objetivos da lide estava circunscrita à procedência ou improcedência do pedido concernente à utilização da taxa SELIC na atualização dos valores depositados no Banco agravado. 2. Impraticável a utilização da taxa SELIC capitalizada no caso em comento, visto que a relação jurídica entre a agravante e o agravado é de natureza civil, portanto, não tributária e, assim, não sujeita a regras de atualização monetária e juros aplicáveis nas dívidas tributárias. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, argumentando ser impossível o julgamento ultra petita e que os juros moratórios deveriam incidir a partir do evento danoso. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhem as demais teses recursais, por esbarrarem nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior, pois: a) para se reconhecer a existência de julgamento ultra petita, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório (AgInt no AREsp 1205733/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/12/2020); b) os juros de mora devem ser cobrados na forma do artigo 405 do CCB, ou seja, a partir da citação (AgInt no AREsp 1306358/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)” (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021), aplicável a ambas alíneas do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015